Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739772-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA: “DA PENHORA PARCIAL NO SISBAJUD O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Há, portanto, a necessidade de compatibilizar o disposto no artigo 854, §5o do CPC, com o disposto no artigo 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Desta forma, declaro efetivada a penhora o bloqueio realizado e promovo a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Executado com advogado: Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, inclusive para fins do disposto nos §§2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Executado sem advogado: Promova-se a respectiva intimação pessoal. Caso a intimação seja realizada pela via postal (art. 513, §2o, inciso II, do CPC), o mandado deverá ser dirigido para o endereço onde ocorreu a citação ou, se existente nos autos, para outro endereço informado pelo próprio executado. Caso a diligência seja infrutífera, por alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, presumir-se-á válida a sua realização, pois dirigida ao endereço em que o executado foi citado/intimado, ou, ainda, para o endereço por ele próprio fornecido, razão pela qual os prazos passarão a fluir a partir da data da juntada do respectivo AR. Prazo para manifestação: Observem, ainda, que o prazo para manifestação é de 15 dias, em relação às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE a) em relação à inscrição em cadastros de inadimplentes: - sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; - apresentada petição expressa neste sentido, oficie-se de forma eletrônica para a inscrição no SERASAJUD e inclua-se alerta no sistema PJe; - o exequente arcará com os pagamento das custas, se o caso, salvo se beneficiário da justiça gratuita; - o exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. b) em relação à expedição de certidão de protesto: - sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; - apresentada petição expressa neste sentido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente; - o exequente arcará com os pagamento das custas (pela expedição de certidão) e emolumentos de tal ato (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça; - a guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação; - em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento; - os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. c) em relação à outras diligências: Não havendo informação de qualquer bem nas pesquisas acima realizadas ou, ainda, caso desconstituída ou insuficiente qualquer penhora realizada nos autos, o exequente, também observando os princípios da cooperação, concentração dos atos, celeridade e eficiência, da mesma forma como realizado pelo Juízo, deverá: - indicar outros bens à penhora ou informar, em uma única petição, todas as diligências que pretende ver realizadas, em ordem de prioridade, observando que a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará em condenação por litigância de má-fé; - alternativamente, dizer se tem interesse na suspensão do processo, na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. O não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada implicará na imediata intimação pessoal do exequente, para cumprimento do determinado, sob pena de extinção. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” Os Agravantes sustentam, em síntese, (i) que o imóvel litigioso foi arrematado por preço vil, (ii) que não foram apreciadas as petições protocolizadas no feito de origem sob o fundamento de serem ininteligíveis; e (iii) que a hasta pública e a arrematação são nulas. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento cujas razões não impugnam com especificidade os fundamentos da decisão recorrida não pode transpor a barreira da admissibilidade, consoante prescrevem os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são dissociadas da decisão recorrida, que versou sobre a efetivação da penhora do dinheiro bloqueado, a transferência do valor respectivo para conta judicial, a intimação das partes da constrição, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, expedição de certidão para protesto e os ônus processuais do exequente. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto aos seus fundamentos, os Recorrentes deixaram de observar a dialeticidade recursal exigida nos referidos artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Na precisa abordagem deFredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Com efeito, a dissociação entre a decisão recorrida e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator